Tribunal: TJSP
Processo: 2222701-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
*Tutela antecipada – Rescisão contratual c.c. restituição das parcelas – Pretensão de impedir atos expropriatórios – Inadimplemento confessado pelos autores – Discussão acerca da forma de reajuste das parcelas que não impede a retomada do bem pelo credor – Recurso provido.*